Tribunal: TRF3
Processo: 0004742-90.2001.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
619/1197)

0004742-90.2001.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. MANEJO DE SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

- É cediço não ser possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, diante da regra da unirrecorribilidade dos recursos.

- Somente seria cabível a interposição de novos embargos de declaração, para atacar eventual persistência do vício alegado quando do julgamento dos primeiros embargos, e não suscitar outros vícios.

- Embargos de declaração não conhecidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004742-90.2001.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: EURICO MARIANO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

Advogado do(a) APELANTE: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B

APELADO: EURICO MARIANO PEREIRA, INSTITUT

Inteiro teor:
619/1197)

0004742-90.2001.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. MANEJO DE SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

- É cediço não ser possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, diante da regra da unirrecorribilidade dos recursos.

- Somente seria cabível a interposição de novos embargos de declaração, para atacar eventual persistência do vício alegado quando do julgamento dos primeiros embargos, e não suscitar outros vícios.

- Embargos de declaração não conhecidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004742-90.2001.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: EURICO MARIANO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

Advogado do(a) APELANTE: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B

APELADO: EURICO MARIANO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

Advogado do(a) APELADO: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004742-90.2001.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: EURICO MARIANO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

Advogado do(a) APELANTE: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B

APELADO: EURICO MARIANO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

Advogado do(a) APELADO: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora em face do acórdão que rejeitou os seus embargos de declaração, em ação voltada a aposentadoria por tempo de serviço.

Alega, em síntese, a existência de omissão quanto aos honorários recursais.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins recursais.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004742-90.2001.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: EURICO MARIANO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

Advogado do(a) APELANTE: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B

APELADO: EURICO MARIANO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

Advogado do(a) APELADO: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.

O recurso interposto ataca suposto vício de omissão quanto aos honorários advocatícios no acórdão que julgou a apelação.

Ocorre que o ora recorrente já havia interposto anteriores embargos, nos quais aduziu outras questões, silenciando sobre a matéria que impugna no presente recurso.

Ora, é cediço não ser possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, diante da regra da unirrecorribilidade dos recursos.

Assim, somente seria cabível a interposição de novos embargos de declaração, para atacar eventual persistência do vício alegado quando do julgamento dos primeiros embargos, e não suscitar outros vícios.

Nesse sentido, confira-se julgado do E. STF:

"CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1. A interposição de recursos somente é cabível após a publicação da decisão contra a qual se recorre. Na hipótese de o protocolo das razões recursais realizar-se antes da veiculação do ato judicial a ser impugnado, a parte deve, após a divulgação no órgão oficial, ratificá-las. 2. Em razão da decisão embargada já ter sido atacada por primeiros embargos de declaração, torna-se inviável o seu conhecimento, ante a ocorrência de preclusão consumativa e a ofensa ao princípio da unirecorribilidade. 3. Embargos de declaração não conhecidos."

(AI-AgR-ED - EMB.DECL. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA MINISTRA ELLEN GRACIE, 2a Turma, j. 31.05.2011)

Ante exposto, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. MANEJO DE SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

- É cediço não ser possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, diante da regra da unirrecorribilidade dos recursos.

- Somente seria cabível a interposição de novos embargos de declaração, para atacar eventual persistência do vício alegado quando do julgamento dos primeiros embargos, e não suscitar outros vícios.

- Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.